Tribunal: STF
Processo: Rcl 42972
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de Araraquara/SP, em face de decisão proferida pelo Relator do AIRR 11533-53.2017.5.15.0151, do Tribunal Superior do Trabalho.
    O reclamante alega, em síntese, ofensa ao decidido por esta Corte no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF.
    Sustenta que o Tribunal reclamado, ao assentar que a Lei Municipal 9.415/2018 não se aplicaria ao caso examinado, porquanto editada após o prazo de 180 dias concedido pela Emenda Constitucional 62/2009, ofendeu às decisões dessa Corte que declarou a inconstitucionalidade do art. 97, § 12, do ADCT, com efeitos ex tunc.
    Esclarece que o citado dispositivo (art. 97, §12, do ADTC) “fixou o prazo de 180 dias, a contar da publicação da EC nº 62/2009, para que fossem editadas as leis dos entes federativos, prevendo, em caso de não edição da legislação em comento, fosse observado o valor previsto no inciso II do art. 87, qual seja, 30 (trinta) salários-mínimos, no caso dos Municípios omissos”. (eDOC 1, p. 3) 
    Nesse sentido, assevera que, entretanto, esta Corte nos autos das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF declarou a inconstitucionalidade do art. 97, § 12, do ADCT, com efeitos ex tunc, sem posterior modulação, de forma que “não há que se falar em incidência do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previstos na parte inicial daquele dispositivo”. (eDOC 1, p. 10)
    Requer, assim, concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada e, no mérito, a procedência da reclamação, determinando-se a expedição de precatório para requisição de pagamento da quantia objeto da condenação. 
    Em 9.9.2020, deferi o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 11533-53.2017.5.15.0151. 
    Citada, a beneficiária Maria Lucia de Bello Cruz apresentou contestação pugnando, em síntese, pela concessão da justiça gratuita e pela improcedência dos pedidos do reclamante. (eDOC 12)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADIS 4.357/DF E 4.425/DF. INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS INSTITUÍDO PELA EC 62/2009 DECLARADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 97, § 12, DO ADCT RECONHECIDA COM EFEITOS EX TUNC. ART. 100, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL QUE FIXA TETO DE REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR EDITADA FORA DO PRAZO DE 180 DIAS PREVISTO EM DISPOSITIVO REPUTADO INCONSTITUCIONAL. VALIDADE. PROCEDÊNCIA. 
    1. No julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, o STF declarou a inconstitucionalidade do regime especial de pagamento dos precatórios dos estados, Distrito Federal e municípios estabelecido pelos arts. 100, § 15, da Constituição e 97 do ADCT, com redação dada pela EC 62/2009.
    2. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do regime especial de precatórios, efetivada pelo STF em questão de ordem, não alcança o art. 97, § 12, do ADCT. Em relação a tal dispositivo, a declaração de incompatibilidade com a Carta Magna tem efeitos ex tunc, razão pela qual não há de incidir o prazo de 180 dias nele previsto para que estados, Distrito Federal e municípios editem lei regulamentadora do art. 100, §§ 3º e 4º, da CF. 
    3. Ofende a autoridade das decisões proferidas pelo STF nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF julgado que nega aplicabilidade a diploma legal municipal que fixa teto de requisitório de pequeno valor (art. 100, § 4º, da CF/1988), sob fundamento de inobservância do prazo estabelecido pelo art. 97, § 12, da Constituição Federal. — Parecer pela procedência do pedido“. (eDOC 21).
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente destaco que o STF, ao julgar o mérito das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF no ano de 2013, declarou a inconstitucionalidade do regime especial de pagamento de precatórios estabelecido pela EC 62/2009. A Corte reputou maculados o art. 100-§15 da Constituição e todo o art. 97 do ADCT, que instituíam regime especial de pagamento de precatórios pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. Confira-se a ementa:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE INTERSTÍCIO CONSTITUCIONAL MÍNIMO ENTRE OS DOIS TURNOS DE VOTAÇÃO DE EMENDAS À LEI MAIOR (CF, ART. 60, §2º). CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE ‘SUPERPREFERÊNCIA’ A CREDORES DE VERBAS ALIMENTÍCIAS QUANDO IDOSOS OU PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À PROPORCIONALIDADE. INVALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA LIMITAÇÃO DA PREFERÊNCIA A IDOSOS QUE COMPLETEM 60 (SESSENTA) ANOS ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA (CF, ART. 5º). INCONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS EM PROVEITO EXCLUSIVO DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARAÇO À EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO (CF, ART. 5º, XXXV), DESRESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL (CF, ART. 5º XXXVI), OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES (CF, ART. 2º) E ULTRAJE À ISONOMIA ENTRE O ESTADO E O PARTICULAR (CF, ART. 1º, CAPUT, C/C ART. 5º, CAPUT). IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CF, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS, QUANDO ORIUNDOS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CF, ART. 5º, CAPUT). INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. OFENSA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE DIREITO (CF, ART. 1º, CAPUT), AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ART. 2º), AO POSTULADO DA ISONOMIA (CF, ART. 5º, CAPUT), À GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA E A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL (CF, ART. 5º, XXXV) E AO DIREITO ADQUIRIDO E À COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE. (…).” (ADI 4357, Rel. Min. Ayres Britto, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 26.9.2014)”. 
    Cumpre esclarecer que, em 2015, o Plenário do STF realizou a modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade para manter a vigência do referido regime especial de pagamento de precatórios por 5 (cinco) exercícios financeiros, a contar de primeiro de janeiro de 2016. Confira-se a ementa:
    “(...) 1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 
    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.
    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.
    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.
    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).
    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 
    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão”.
    Percebe-se, pois, a ausência de modulação quanto ao § 12, art. 97, do ADCT.
    Assim, não há que se falar em incidência do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto na parte inicial do referido art. 97, § 12, do ADCT, dada a declaração de sua inconstitucionalidade, com efeitos ex tunc, sem posterior modulação. 
    No caso, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em acórdão integralmente mantido pelo TST, assim se decidiu:
    “Em se tratando de execução contra a Fazenda Pública, tenho decidido que apenas no momento em que o crédito se torna líquido, corrigido monetariamente, que então o Juízo terá condições de aferir, com base no limite adotado pelo Município, se a execução deve prosseguir por precatório ou por requisição de pequeno valor, podendo o credor nesta etapa até optar pela renúncia ao valor que excede o limite da RPV para escapar do trâmite mais lento e burocrático do precatório, a teor do parágrafo único do art. 87, do ADCT. 
    No caso vertente, é incontroverso que o ente público recentemente editou a Lei Municipal nº 9.415, em 14/11/2018, com vigência a partir de sua publicação, e fixou o limite para quitação de débitos de pequeno valor, atrelando-o ao maior benefício do Regime Geral de Previdência Social, atualmente de R$ 5.839,45 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos). 
    Frisa-se que a municipalidade publicou a Lei nº 9.415/2018 em 22/11/2018, portanto após escoado o prazo de 180 dias fixado constitucionalmente. 
    Assim, é de ser observado o disposto no art. 97, § 12º, do ADCT, que estabelece: 
    Art. 97 (...) 
    § 12º. Se a lei a que se refere o § 4º do art. 100 não estiver publicada em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de publicação desta Emenda Constitucional, será considerado, para os fins requeridos, em relação a Estados, Distrito Federal e Municípios devedores, omissos na regulamentação, o valor de: (...) 
    II - 30 (trinta) salários-mínimos para Municípios. 
    Não é aplicável, portanto, a Lei nº 9.415/2018. 
    Reformo a r. decisão da Origem, determinando a expedição de Requisição de Pequeno Valor, nestes termos consignando as razões de decidir para fins de prequestionamento”. (eDOC 2, pp. 7-9)
    Desta forma, entendo que o Tribunal reclamado ao deixar de aplicar o limite máximo do RPV estabelecido pela Lei Municipal 9.415/2018, afrontou a autoridade das decisões proferidas nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, uma vez que fundamentou-se em norma declarada inconstitucional.
    Nesse sentido, cito as seguintes decisões: Rcl 42.354, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 17.8.2020; Rcl 36.253, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.7.2020; Rcl 30.494, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6.6.2019; Rcl 30.314-MC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27.8.2018; Rcl 31.001-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1º.8.2018; Rcl 30.315-MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4.6.2018 e Rcl 29.957, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7.5.2018.
    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, determinando que outro seja proferido nos termos da jurisprudência desta Corte. (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Defiro a gratuidade da justiça à beneficiária.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente